Tribunal: TJMT
Processo: 1029333-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029333-10.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WAGNER RIBEIRO CARDOSO - CPF: 328.033.621-04 (EMBARGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA S/A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1029333-10.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com WAGNER RIBEIRO CARDOSO perante a 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 94722988 o colegiado por unanimidade, acolheu os embargos de declaração.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 96176022 que o Egrégio Tribunal de Justiça conheceu os embargos e lhe deu provimento, aplicando os efeitos modificativos para desprover recurso de apelação da Embargante. Deste modo, em que se pese as considerações trazidas pelo r. acórdão, é pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, como se verifica no presente caso.

Aduz que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos. Portanto, imperioso é o reconhecimento da devida o processo de recuperação de consumo pela parte Embargante.

Sustenta que deixou a r. sentença de se manifestar quanto as ponderações acima arguidas, por isso, requer que seja reparada a r. sentença para sanar a contradição, pelas razões expostas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração, dentro do prescrito no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, diz respeito a vícios de omissão, contradição, obscuridade e até para sanar erros materiais.

O presente caso comporta uma análise diferenciada, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do evento.

O primeiro aspecto a observar é que a questão vertente nestes autos é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. (artigo 1o, da Lei 8078/90).

Por outro lado, verifica-se, a rigor do que restou positivado nos autos, petição formulada pela ENERGISA S/A, que esta dispensou toda e qualquer prova e, neste contexto, pediu o julgamento antecipado da lide.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, registrou:

‘É certo que qualquer suspeita de irregularidade da medição da unidade consumidora da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos termos da Resolução 414/10 da ANEEL, assim verifica-se que a ré não cumpriu o que dispõe o art. 129 da resolução supracitada, adotando o que está precisamente consignado nos parágrafos 2o e 7o, abaixo transcrito.

Art. 129 – Na ocorrência de indicio de processamento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. (...)

§ 2o- Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...)

§ 7o - Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, a data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado’. (sic) (ID-80470451)’.

Entretanto, conforme pontuado na sentença, nada comprovou nos autos o cumprimento dos requisitos acima, impedindo o consumidor a fazer quesitos ou mesmo apresentar assistente técnico, o que a lei processual lhe garante, égide da ampla defesa caracterizada na Carta Constitucional.

Entretanto, em grau recursal, apresentou fotos e manifestações do IMETRO, consignando defeito no medidor. Preclusa estava esta prova já que em contramão com os predicados do art. 434 do Código de Processo Civil – ‘Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com documentos destinados a provar duas alegações’.

Certo é que, ao reformar a sentença, julgando improcedente aquela demanda, o voto condutor, seguido pelos demais pares que integram a colenda Câmara, partiu de uma premissa equivocada ao dar valor no documento com a qual a concessionária albergou sua pretensão recursal.

Isto porque, defeso estava apresentar tais provas com o recurso apelativo, já que, a tempo, forma, modo, dentro da dicção do artigo 434 do CPC, deixou de apresentá-lo no tempo oportuno. Deve ser frisado, ainda, que, permite-se a juntada de documentos, mesmo em sede de apelação quando estes não estavam disponibilizados em favor da parte no decorrer da instrução, como bem explicita o art. 435 do Código de Processo Civil. EDNo caso, a não juntada no tempo oportuno, consagrado pelo CDC, trata-se de omissão da parte e, neste aspecto, não pode ela valer-se de, mais tarde, após recebimento de sentença desfavorável, apresentar esta prova já que totalmente preclusa.

Como bem explicita o art. 223 do CPC: ‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’.

Deve ser visto, ainda, que, quando do pedido de julgamento antecipado da lide, sem a apresentação de tais documentos, certo e muito certo é que a embargada (ENERGISA) renunciou a qualquer outra prova e, desta forma, entendeu que estavam presentes os requisitos do artigo 373, inciso II, do CPC e, agora, depois de recebeu a reprimenda judicial, pretende provar àquilo que não o fez, por seu deleite. Não se pode, ainda, ignorar, que se trata de relação de consumo e, neste aspecto, uma obrigação mais indeclinável de que, em se tratando de direito disponível, a renúncia em produzir prova no ato instrutório, ocasiona-se a preclusão temporal.

E, neste caso, a proteção e a defesa do consumidor alcançou com a vigência da Lei 8.078/90 (CDC) o patamar mais alto na ordem jurídica brasileira em face do art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, estabelecendo direitos básicos do consumidor e, neste, ainda a luz da norma constitucional, a ampla defesa, facilitação da defesa em todas as relações de consumo.

Como se vê, o consumidor tem um tratamento especial e diferenciado, inclusive em relação ao ônus da prova o que faz com que, neste patamar, em autêntica defesa de algibeira, não vejo como acalentar a possibilidade jurídica de o prestador de serviços, tratando-se de direito disponível, pretende provar em grau recursal o que não provou no juízo de primeiro grau e, neste aspecto, renunciou a qualquer outra prova quando requereu o julgamento antecipado da lide. Aliás, dado a esta questão, nem mesmo em sede de ação rescisória tal documento poderia ser utilizado, a rigor do inciso VII, do art. 965 CPC já que não se trata de documentos novos e que estavam em poder da embargada que os utilizou tão somente quando se viu vencida no processo, típica alegação de algibeira, que não conduz com os predicados estabelecidos pelo CDC, preceito de ordem pública e interesse social. (art.1o da Lei 8.078/90).

Assim, partindo o v. acórdão de uma premissa equivocada em termos de provas, obscuro de apresenta o v. acórdão e, neste contexto, deve ser suprida a omissão já que, equivocadamente, deu valor a uma prova judicialmente imprestável, ante o fenômeno da preclusão, como bem está contido no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Assim, não poderia a embargante ser surpreendida quando o v. acórdão, através de premissa equivocada na interpretação do ônus da prova, reformou a sentença de piso.

Como bem produziu o STJ a respeito desta situação.

“RECURSO ESPECIAL. GRAVIDEZ ALEGADAMENTE DECORRENTE DE CONSUMO DE PÍLULAS ANTICONCEPCIONAIS SEM PRINCÍPIO ATIVO ("PÍLULAS DE FARINHA"). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGO IMPOSSÍVEL. ADEMAIS, MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A GRAVIDEZ E O AGIR CULPOSO DA RECORRENTE. (omissis) 5. De outra sorte, é de se ressaltar que a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado. Por isso que não poderia o Tribunal a quo inverter o ônus da prova, com surpresa para as partes, quando do julgamento da apelação. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.” (destacamos) (STJ, Resp no 720.930-RS, 4a T., rel. Min. Felipe Salomão, v.u., j. 20.10.2009, DJe 09.11.2009)’.

Portanto, em face de inequívoca premissa equivocada, tendo o v. acórdão indo além dos limites probatórios, deve, na forma do inciso III, do § 1o, do art. 489 c/c inciso II, do art. 1.022, do Código de Processo Civil, ser reconhecido à admissibilidade recursal e, neste contexto, afirmar que a sentença de piso, fazendo suas razões de decidir em face das provas apresentadas no decorrer da instrução processual, esta escorreita, não dando azo a modificação como, equivocadamente, foi feita no recurso através de uma premissa fático-jurídica equivocada.

Forte nestes argumentos, CONHEÇO DOS EMBARGOS e LHES DOU PROVIMENTO para, aplicando-se os efeitos modificativos, CONHECER E DESPROVER O RECURSO. Não se fala em majorar os honorários advocatícios porque já estão em grau máximo.

É como voto.”

Se o v. acórdão, ao dar procedência ao recurso de apelação, invocar motivos que se prestariam a justificar outra decisão, na dicção do prescrito pelos artigos 489, § 1’o, inciso III c/c o inciso II, do art. 1022, do CPC, deve ser visto e valorado novamente em sede de embargos de declaração, portando presentes os requisitos de admissibilidade da interpretação deste recurso interno.

Premissa equivocada se vê quando o v. acórdão faz fundamento em relação à prova juridicamente ineficaz, apresentada tão somente quando da apresentação da apelação e que, de há muito estava em favor da embargada, esta pede o julgamento antecipado da lide e utiliza o documento como inequívoco procedimento de algibeira.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021